Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos, em especial a palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais, demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de constrangimento ilegal, resistência e desacato. É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência na hipótese em que, conquanto cometidos em igual contexto fático, foram praticados com desígnios autônomos. Presente anotação de condenação definitiva anterior em nome do acusado, mostra-se acertada a análise negativa do vetor referente aos antecedentes, inviabilizando-se a fixação da pena-base no mínimo legal. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a fixação e aumento da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada ao caso concreto.